Tribunal: STF
Processo: RHC 214148
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Valquíria Helena Azevedo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 694.006/SC (documentos eletrônicos 47 e 48).



    O recorrente sustenta, em síntese, que, 



    “[no] caso em questão, foi afastada a alegada incompetência do juízo estadual, ao argumento de que as verbas seriam oriundas dos cofres públicos municipais e estaduais e não do FUNDEB.



    No entanto, o corpo probatório documental dos autos aponta no sentido de que houve a utilização de recursos provenientes do FUNDEB, o qual, como visto, também mantido por verbas federais. [...].



    [...]



    Se assim é, não há como negar, portanto, estar-se diante da hipótese da competência absoluta da justiça federal e assim da nulidade absoluta de que trata o disposto nos artigos 564, I e 567 do Código de Processo Penal” (págs. 8 e 17 do documento eletrônico 51).



    Ao final, pede:



    “a) o recebimento e processamento do presente recurso ordinário constitucional;



    b) a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório até o julgamento final, uma vez presentes os pressupostos cautelares - o fumus boni juris (art. 648, incs. I, VI e VII, do CPP) consistente na plausibilidade do pedido em decorrência dos inúmeros precedentes julgados em mesmo sentido e do periculum libertatis decorrente do risco concreto de que venha se efetivar a determinação constante do acórdão, no sentido da execução da pena determinada, configurando ilegalidade por advir de órgão julgador incompetente.



    c) a ciência ao culto representante do Ministério Público para oferecimento de parecer e a intimação dos impetrantes para a sessão de julgamento, a fim de que possam expor oralmente as razões da impetração e apresentar memoriais; e



    d) processado o feito, o provimento ao recurso para fins de conceder a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade absoluta de todos os atos processuais, com base nos artigos 564, I, e 567 do Código de Processo Penal, e seja reconhecendo-se a competência Justiça Federal para instrução e julgamento do caso, com a consequente remessa dos autos ao juízo federal, cuja competência decorre da regra prevista no artigo 109 da Constituição Federal” (págs. 18-19 do documento eletrônico 51).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESVIO DE VERBAS DO FUNDEF (ATUALMENTE FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). PAGAMENTO EFETUADO COM VERBAS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO. MANTIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. ‘Após o julgamento do CC nº 119.305/SP, a Terceira Seção desta Corte, mudando a jurisprudência até então pacificada, passou a entender ser da competência da Justiça Federal a apuração, no âmbito penal, de malversação de verbas públicas oriundas do FUNDEF, independentemente da complementação de verbas federais, diante do caráter nacional da política de educação, o que evidencia o interesse da União na correta aplicação dos recursos.’ Precedente: CC 123.817/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2012.



    2. No caso, entretanto, consta dos autos que os contratos foram pagos com recursos próprios do Município, embora empenhados como FUNDEF (atualmente denominado FUNDEB), o que afasta a discussão acerca da competência da Justiça Federal, por não ter havido a demonstração de lesão aos bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.



    3. ‘A discussão quanto à origem do montante desviado demanda claro revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência esta que não é admitida na via estreita de um writ, tal como realizado pelo Tribunal de origem/suscitado’ (AgRg no CC 170.558/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020).



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 47).



    Com efeito, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. VERBA INCORPORADA AO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Eventual irregularidade na aplicação dos recursos em questão, decorrente de supostas fraudes em disputa de licitação, fere diretamente o patrimônio do Município, tudo em decorrência da atuação dos gestores locais.



    II - A análise do mérito demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, porquanto ausente prova robusta do alegado convênio com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou de que a verba não foi incorporada ao patrimônio do Município, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    III - Estando devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo monocrático, além de proporcional ao caso em apreço, é certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 120.387/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator